Tribunal: TJDFT
Processo: 0034646-58.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Reconhecimento de união estável. Partilha de bens. Preliminares. Litigância de má-fé. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a união estável entre a apelante e o falecido, condenando as partes ao pagamento de cinquenta por cento (50%) das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a data inicial da união estável havida entre a apelante e o falecido; e (ii) estabelecer se o imóvel que se pretende partilhar foi adquirido durante a união estável.
III. Razões de decidir
3. A análise da autenticidade documental depende do exame do período de convivência e da existência de comunhão patrimonial, razão pela qual a preliminar de falsidade documental deve ser apreciada juntamente com o mérito.
4. Não há cerceamento de defesa quando realizada ampla instrução probatória, com oitiva de testemunhas, prova pericial, diligências e quebra de sigilo bancário, sendo as provas suficientes para a formação do convencimento judicial.
5. A união estável, conforme o art. 1.723, do Código Civil, constitui-se na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida entre pessoas com o objetivo de constituição de uma família. A sentença reconheceu a união estável no período de outubro de 1995 a julho de 2006, com base em provas documentais e testemunhais.
6. A apelante não apresentou provas robustas que demonstrassem a convivência anterior à referida data. As testemunhas ouvidas foram imprecisas ou não presenciaram a relação antes de 1995.
7. Quanto à partilha do imóvel, a perícia grafotécnica concluiu que o contrato de cessão de direitos firmado em 23/04/1993 é falso, enquanto o contrato de 18/04/1995, que fundamentou a sentença, é autêntico.
8. Os direitos sobre o imóvel foram adquiridos em 18/04/1995, data anterior ao início da união estável, portanto, não é possível falar em partilha do referido imóvel.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.723, 1.725; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0707797-51.2023.8.07.0020, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025.